Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710650-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIACAO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS - AMPCON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O TCDF. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DF. LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. 1. A Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança contra acórdão proferido pela Corte de Contas do DF em defesa dos interesses de seus associados. 2. Presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito, mantem-se a decisão agravada que deferiu a liminar no Mandado de Segurança, pois há indícios concretos de que não foi respeitado o devido processo legal no processo administrativo. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. O recorrente aponta violação aos artigos 7o, inciso III, 10, 21, ambos da Lei 12.016/2009, 44, inciso I, e 49-A, do Código Civil, alegando que o STF decidiu em sede de repercussão geral (Tema 848), que o Ministério Público de Contas não possui fisionomia institucional destacada da Corte de contas e, portanto, não detém legitimidade para impetrar Mandado de Segurança contra acórdão do Tribunal de Contas. Desse modo, a associação de classe também carece de legitimidade no presente caso. Ademais, a referida associação não teria interesse jurídico na causa, ou direito líquido e certo a defender. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 7o, inciso III, 10, 21, ambos da Lei 12.016/2009, 44, inciso I, e 49-A, do Código Civil, pois o Conselho Especial, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, o fez sob o fundamento de que a matéria discutida nesses autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963/RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. Assim, rever tal assertiva, e analisar as teses recursais, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003